Tribunal: STF
Processo: RE 120810
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-12-04
Data de publicação: 1990-12-04

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DA PAUTA: FALTA.
          O ADVOGADO DO RÉU APRESENTOU PROCURAÇÃO QUE ESTE LHE
OUTORGARA. O RELATOR, NO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL, MANDOU DEVOLVER
A PROCURAÇÃO AO ADVOGADO, POR ENCONTRAR-SE SEM FIRMA RECONHECIDA,
MAS ANTES QUE TIVESSE SIDO PUBLICADO O DESPACHO, ENTROU O PROCESSO
EM PAUTA PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO, PELO QUE NÃO PODE SER REALIZADA
A  DEFESA DO RÉU, POSTO QUE SEU ADVOGADO CONSTITUIDO NÃO TIVERA
CIENCIA DE QUE SUA PROCURAÇÃO NÃO FORA ACEITA.
          CARACTERIZOU-SE, ASSIM, CERCEAMENTO DE DEFESA, COM MALTRATO
AO DISPOSTO NO PAR. 15 DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967
(EC N. 1/69), ENTÃO AINDA EM VIGOR.
          RECURSO DE QUE SE CONHECE, DANDO-SE-LHE PROVIMENTO,
ANULANDO-SE O ACÓRDÃO, A FIM DE QUE OUTRO JULGAMENTO DA APELAÇÃO SE
REALIZE, APÓS INTIMAÇÃO DA DEFESA.